Tribunal: TJDFT
Processo: 0708346-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708346-72.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOAQUIM ALBERTO CARDOSO MONTEIRO, FERNANDO CESAR DE CASTRO MONTEIRO, CARLOS ALBERTO DE CASTRO MONTEIRO D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, 7 de julho de 2021 15:11:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador